Tribunal: TJBA
Processo: 8007669-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007669-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES.

INOCORRÊNCIA
. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
ESTRATÉGIA COM BASE NO MÉTODO ABA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MUSICOTERAPIA. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. ART.

10, § 12 DA LEI N.º 9.656/1998.

TEMA 1.295 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PROCESSUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.

8007669-18.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

e
como Embargado

ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator